Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Apelação cível. Prescrição intercorrente. Redação anterior do art. 921, § 4o, do cpc. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento nos arts. 487, inciso II, e 924, inciso V, do CPC
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há incidência da prescrição intercorrente no caso.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica retroativamente a prazos prescricionais já iniciados, devendo-se observar o regime anterior vigente no início da contagem do prazo prescricional.
4. Nos termos da redação anterior do art. 921, § 4o, do CPC, a prescrição intercorrente exige inércia do exequente durante todo o transcurso do prazo prescricional.
5. Não se verifica a prescrição intercorrente se o exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens, ainda que infrutíferas.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, inciso II; 924, inciso V; 921, §§ 1o e 4o; CC, art. 206, § 5o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0011949-57.1997.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/01/2025.